Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de rescisão de contrato).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante-exequente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante-exequente tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-exequente possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.